Tribunal: CARF
Processo: 19515.007800/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007800/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.007 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
BETA CLEAN & SERVICE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matérias que não constam da peça de impugnação, salvo no caso de terem a
natureza de ordem pública, restam preclusas, não cabendo sua apreciação em
sede de recurso voluntário.
VALE TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir do lançamento o levantamento “VT – Dif Vale Transporte
PG em Folha”.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SPOI, que julgou procedente Auto de Infração - Al
n° 37.209.025-7 relativo às contribuições sociais - a parte da empresa e as destinadas ao
financiamento dos benefícios - concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - incidentes sobre os valores pagos em
dinheiro a título de vale transporte a empregados no período de 01/2004 a 12/2004 e sobre a
parte não declarada em GFIP do 13° salário de 2004, de acordo com o Relatório Fiscal de fls.
242/243.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007800/2008-45
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.007 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007800/2008-45

De acordo com o Relatório Fiscal, os valores foram obtidos diretamente nas
folhas de pagamento e na contabilidade, nas contas 3210100566-8 - Vale Transporte,
3210100553-5 - Salários e 3210100554-1 - 13°Salário.
Não obstante impugnada (fls. 250/257), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 338/345), sendo então exarado acórdão que teve a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁR1AS
A
CARGO

DA

EMPRESA.
LEGALIDADE. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A contribuição previdenciária a cargo da empresa incide sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a
.seu serviço.
VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O vale-transporte concedido cm desacordo com a legislação própria constitui fato
gerador da contribuição da empresa e integra o salário-de-contribuição.
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
O recurso voluntário foi interposto em 10/09/2009 (fls. 348/357), sendo nele
repisados, em linhas gerais, os argumentos da impugnação, no sentido de que não tem obrigação
de recolher contribuição decorrente de pagamento de vale-transporte, consoante:
- liminar nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 2003.61.00.010776-3
em trâmite na 4a Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo, conforme certidão anexa;
- Mandado de Segurança n° 1999.61.045668-5 em trâmite na 24a Vara Cível da
Justiça Federal de São Paulo, conforme certidão anexa;
- Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho de 2003/2004 e Convenção Coletiva
de Trabalho 2004/2005, firmadas entre o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no
Estado de São Paulo - SINDICON e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e
Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo - SIEMACO/SP.
Acrescenta não haver falar em inobservância ou contrariedade à Lei 7.418/85 e
art. 28, § 9°, ‘f’, da Lei 8.212/91, pois a proibição do pagamento do vale transporte em dinheiro
consta no Decreto 95.247/87, o que é ofensa ao principio da legalidade.
Também alega não ter havido preclusão de sua impugnação quanto às
contribuições incidentes sobre o 13o salário de 2004, como refere a recorrida, pois está a
contestar a incidência de contribuições sobre valores pagos de vale transporte, inclusive no
tocante ao 13o.
Pede, ao final, o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.007 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007800/2008-45

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Compulsando os autos, tem-se que na impugnação não consta menção sequer ao
levantamento FPN – DIF FOLHA PAGAMENTO, no qual foram lançadas diferenças de
remuneração paga a empregados conforme folha de pagamento nas competências 13/2004 (13o
salário- matriz) e 02/2004 (filial), relativamente ao declarado em GFIP.
Por isso, com razão teve a DRJ tal ponto como matéria não impugnada, não
prosperando, desse modo, a irresignação da recorrente, que entende não ter ocorrido, como
referido expressamente naquela decisão, preclusão da matéria contribuições incidentes sobre o
13o salário de 2004.
Ademais, a contribuinte não demonstra em que medida essa diferença apurada,
para o período em questão, corresponderia a valores pagos a título de vale transporte, ou qual
seria a proporção desses valores contida naquela, quedando a postulação formulada sem provas a
lhe a amparar.
Noutro giro, deve também ser refutado o argumento de que a não inclusão dos
valores pagos a título de vale transporte na base de cálculo das contribuições estaria embasada
em decisões judiciais, pois, como bem arrazoa a vergastada:
18. A Impugnante alega estar amparada em decisões judiciais para não incluir no
salário-de-contribuição previdenciário os valores pagos a título de vale transporte, mas
não comprova o que afirma.
19. Mandado de Segurança no 1999.61.00.045668-5: consta na certidão de fl. 305, vol. 2
(grifamos):
...Certifica que em sentença de fl. 338/344 a Mm" Juíza Federal, quanto ao pedido de
suspensão da exigibilidade da contribuição referida, julgou o impetrante [SINDICON]
carecedor da ação pela impropriedade da via processual eleita e, com relação aos
associados da impetrante, julgou procedente o pedido, concedendo a segurança
pleiteada para o fim de assegurar aos associados do impetrante a suspensão da
exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o vale-transporte...
20. Não consta dos autos comprovação de que a Impugnante é associada do
SINDICON, condição necessária para se beneficiar das decisões proferidas no citado
Mandado de Segurança.
21. Agravo de Instrumento n.° 2003.03.00.071714-8: consta na certidão de fl. 306, vol.
2, que tal ação tem como objeto afastar a incidência de contribuições ao FGTS. Não tem
relação com o presente lançamento, que é relativo a contribuições previdenciárias.
22. Mandado de Segurança n.o 2003.61.00.010776-3: consta na certidão de fl. 307, vol.
2, que tal ação tem como objeto o não recolhimento do FGTS. Não tem relação com o
presente lançamento, que é relativo a contribuições previdenciárias.
23. Não procede, portanto, a alegação da Impugnante de que tem amparo em ações
judiciais para excluir do salário de contribuição o valor pago a título de vale transporte.
Há que se observar, por oportuno, não constar nos autos declaração do
SINDICON (Sindicato das empresas de asseio e conservação no Estado de São Paulo) atestando
ser a recorrente filiada a esse Sindicato patronal, sendo a carta cobrança constante da fl. 419
elemento apenas indiciário nesse sentido.
De qualquer sorte, sem adentrar no mérito de cada uma das demais teses
ventiladas no recurso voluntário, tem-se que o tema em destaque já se consolidou
administrativamente de modo favorável às pretensões da contribuinte, nos termos do seguinte
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.007 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007800/2008-45

enunciado sumular, de observância obrigatória para os membros deste Colegiado, forte no art. 72
do RICARF:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia
No mesmo sentido, veja-se também o Ato Declaratório PGFN 3/2016, baseado no
Parecer PGFN 189/16, e Súmula AGU no 60, de 08/02/2011.
Nessa esteira, deve ser reformada a decisão de piso no particular, excluindo-se da
autuação os valores associados ao pagamento de vale transporte, os quais compõem o
levantamento “VT – Dif Vale Transporte PG em Folha”.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir do
lançamento o levantamento “VT – Dif Vale Transporte PG em Folha”.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital